Tribunal: STF
Processo: Rcl 91671
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.